Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO QUE NÃO ATINGE A PROPRIEDADE DOS EMBARGANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos encontram regulamento nos artigos 674 ao 681 do CPC e têm por objetivo afastar a constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, para que os embargos de terceiro sejam acolhidos, é necessário o implemento de dois requisitos, a saber: a demonstração de que o embargante não figura na relação obrigacional e/ou no feito executivo e de que o bem constrito lhe pertence (incompatibilidade do ato de constrição).
2. Caso concreto que não se amolda às premissas exigidas para acolhimento dos embargos de terceiro, uma vez que, tendo sido comprovada a possibilidade de desmembramento do imóvel, a penhora efetivada recaiu exclusivamente na fração do imóvel de uma das devedoras, não atingindo a propriedade dos embargantes.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir “a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso" (AgRg no AREsp n. 531.614/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 27/6/2016).
4. Recurso conhecido e desprovido.